Tribunal: TCU
Processo: 004.261/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Concorrência e Uasg 135158 (Objeto: Credenciamento, por meio de Inexigibilidade de Licitação deempresa para prestação de serviços de implementação, gerenciamento, administração e fornecimento do auxílio alimentação/refeição por meio de cartão magnético e/ou eletrônico ou tecnologia equivalente ou superior munidos de senha numérica individual e tecnologia de chip de segurança para validação das transações e respectivas recargas mensais de crédito, em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT (Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976), Decreto 10.854/2021, Decreto 11.678/2023, Portaria no 1.707/2024, Lei 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) da Conab.)

Inteiro teor:
Acórdão 3199/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, 250, inciso I, e 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, no mérito, considerar a representação improcedente e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência ao representante e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.261/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Flavia Rodrigues do Nascimento (37594/OAB-ES), representando Le Card Administradora de Cartões Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.